Tribunal: TJDFT
Processo: 0047537-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DOS AUTOS AUTÔNOMOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. PENDÊNCIA DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu autos autônomos de impugnação ao cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual superveniente, diante da homologação dos cálculos periciais, rejeição da impugnação e consolidação da controvérsia no processo principal, com traslado da sentença e arquivamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a sentença deve ser cassada para determinar o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo de Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial, sob o argumento de que o recurso excepcional pendente poderia impactar os critérios de atualização do crédito executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não possuem efeito suspensivo automático, subsistindo a eficácia da decisão recorrida até eventual concessão expressa de efeito suspensivo pelo órgão jurisdicional competente. 4. O art. 1.029, § 5o, do CPC estabelece que a atribuição de efeito suspensivo a recurso especial ou extraordinário depende de requerimento específico e decisão judicial favorável, não decorrendo da mera interposição do recurso. 5. A pendência de agravo em recurso especial ou agravo interno não impõe, por si só, o sobrestamento do processo, sob pena de conferir efeito suspensivo automático a recurso o qual, por disposição legal, é recebido apenas no efeito devolutivo. 6. No caso concreto, a impugnação ao cumprimento de sentença foi definitivamente apreciada, com homologação dos cálculos periciais e rejeição das insurgências da executada, tendo sido mantida a decisão em grau recursal, a evidenciar a ausência de controvérsia pendente a justificar a manutenção dos autos autônomos ou o sobrestamento do feito. 7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a pendência de recurso excepcional não obsta o prosseguimento da execução. Precedente da Turma: “A interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, posto que, em regra, tal recurso não tem efeito suspensivo, a não ser que expressamente deferido pelo relator.” (0737029-76.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2020).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. A mera interposição de recurso especial, agravo em recurso especial ou agravo interno não possui efeito suspensivo automático e não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença. 2. Não se justifica o sobrestamento do processo quando ausente decisão expressa atribuindo efeito suspensivo ao recurso excepcional, especialmente quando a controvérsia já foi definitivamente apreciada nas instâncias ordinárias.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, 313, V, “a”, 485, VI, 489, IV, 995 e 1.029, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0737029-76.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2020; TJDFT, 0738211-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 07/11/2025; TJDFT, 0741194-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 05/12/2025; TJDFT, 20150110222506APC, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015.